Tribunal: CARF
Processo: 10680.010436/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010436/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FLAVIO JOSE DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando o mesmo trata apenas matérias
sobre as quais não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 236/239, interposto contra decisão da
Delegacia do INSS em Belo Horizonte, de fls. 228/229, não conheceu da impugnação então
apresentada (por intempestividade) e manteve o lançamento por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 35.488.387-9, de
fls. 02/08, lavrado em 01/03/2005, referente ao período de 01/1997 a 12/2000, com ciência da
RECORRENTE em 05/04/2005, conforme AR de fl. 179.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010436/2007-33
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010436/2007-33

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II e art. 373 do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 303.217,13.
O valor lançado foi retificado de ofício para R$ 161.497,91 (conforme fls.
183/188 e Despacho-Decisório de fls. 198/202), tendo sido reaberto prazo para apresentação de
defesa do contribuinte, já que o mesmo deixou de apresentar impugnação em face do
lançamento. Na ocasião, a autoridade julgadora observou que “que foi lavrado, indevidamente, o
Termo de Revelia datado em 25/04/2005, às fls. 179 [e-fl. 180], uma vez que, nos termos do
artigo 293, § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
o auto-de-infração, impugnado ou não, será submetido à autoridade competente para julgar ou
homologar”.
O recurso de ofício apresentado em face de tal decisão teve provimento negado,
sendo homologado o Despacho-Decisório de fls. 198/202, de acordo com despacho de fls.
205/207.
Dispõe o relatório da infração (fls. 05/06 e 36/37) que, no período fiscalizado,
foram omitidos em GFIP fatos geradores em relação às remunerações de dezenas de empregados
da municipalidade. O RECORRENTE, como dirigente de pessoa jurídica de direito público
interno nos termos do art. 41 da Lei 8.212/91, na qualidade de prefeito municipal, detinha a
responsabilidade de cumprir com tal obrigação tributária acessória.
O relatório fiscal ainda informa a existência das seguintes planilhas:
 Cópia da planilha de lançamentos efetuados em ação fiscal referente ao
período de sua gestão separadas por levantamento de fatos geradores não
declarados em GFIP, às fls. 39/175;
 Elaboração de planilha de demonstração de cálculo da gradação da
penalidade imposta e a declaração da existência ou ausência de
circunstancias atenuantes ou agravantes, às fls. 186/187;
 Levantamentos da autuação e valores totais da autuação imposta, à fl. 188.
Por fim, destaca-se que foram resultado do presente procedimento fiscal, as
seguintes NFLDs, lavradas em desfavor do RECORRENTE:

Da Impugnação
Após o Despacho-Decisório que retificou o lançamento,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010436/2007-33

o RECORRENTE, devidamente intimado em 12/03/2007, conforme AR de fl.
210, apresentou, intempestivamente, a Impugnação de fls. 212/214, em 30/03/2007. Ante a
clareza e precisão didática do resumo elaborado pela autoridade julgadora de primeira instância,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificado do Despacho-Decisório em 12/03/2007, conforme já comentado, o prazo
para apresentação de impugnação iniciou em 13/03/2007 e terminou em 27/03/2007,
obedecendo, pois, o contido no § 1° do artigo 293 do RPS (aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999 - DOU de 07/05/1999 com republicação em 12/05/1999) e o
contido no item 2.3. do relatório IPC - Instrução para o Contribuinte às fls. 02/03.
No entanto, a petição / impugnação foi interposta em 30/03/2007, consoante doc. de fls.
210, sendo, portanto, intempestiva.
4. Em síntese, estes são os termos de sua petição / impugnação:
4.1. As irregularidades, se acaso realmente existiram, se deram devido a erros cometidos
por funcionários do departamento pessoal da prefeitura, não por culpa do gestor
municipal à época.
4.2. Algumas falhas podem ter ocorrido ao longo de sua administração, mas foram
frutos de desconhecimento das recomendações legais e de opiniões equivocadas de seus
assessores.
5. O autuado requer que suas justificativas sejam aceitas, que seja oportunizado prazo
para a correção da falta e relevada a multa aplicada.

Da Decisão de primeira Instância
Quando do julgamento do caso, a Delegacia da Receita Previdenciária em Belo
Horizonte, às fls. 228/229, julgou intempestiva a impugnação e procedente o lançamento, através
de acórdão com a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO A DESTEMPO. REVELIA. PEDIDO DE PRAZO PARA A
CORREÇÃO
DA
FALTA.
IMPOSSIBILIDADE
NORMATIVA.
NORMA
PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Impugnação interposta após o 15o (décimo quinto) dia da intimação não enseja
conhecimento e não instaura a fase litigiosa.
A legislação previdenciária estabelece prazo para a correção da falta.
De acordo com o artigo 381 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, normas de natureza procedimental aplicam-se imediatamente
aos processos pendentes.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão de primeira instância em
13/05/2008, conforme AR de fl. 235, apresentou Recurso Voluntário de fls. 236/239. Contudo,
não é possível identificar a data de protocolização do recurso, pois o carimbo de recepção da
unidade encontra-se ilegível.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010436/2007-33

Em suas razões, praticamente reiterou o alegado na Impugnação e defende que
não teve a oportunidade de sanar as irregularidades, fato que alega ir de encontro aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Despacho de Saneamento
Após análise dos autos, o então Conselheiro Relator, em despacho de fl. 243,
entendeu pela necessidade de saneamento, com o intuito de juntar aos autos documentação hábil
que especifique quais são os processos de obrigação principal vinculados, quais os objetos dos
lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos processos principais,
identificando, se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve modificações do
crédito tributário e, se for o caso, quais foram os motivos e quais modificações que se realizaram
quanto ao crédito tributário.
Por fim, em despacho de devolução, à fl. 246, é informado que o art. 41 da Lei na
8.212/91, ora fundamento do presente auto de infração, foi declarado inconstitucional pelo STF,
com a incidência da Súmula no 65 do CARF.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

NÃO CONHECIMENTO RECURSAL
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância não conheceu da
impugnação interposta pelo RECORRENTE por estar intempestiva.
Desta feita, a única matéria que poderia ser objeto de recurso voluntário era a
discussão envolvendo o conhecimento de sua impugnação (ou seja, se a mesma foi, de fato
intempestiva), dado que nenhuma outra matéria foi objeto de análise pela autoridade julgadora
de primeira instância
Não foi instaurado, portanto, o litígio sobre qualquer outra questão que não seja a
tempestividade da impugnação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010436/2007-33

Contudo, em suas razões recursais, o contribuinte praticamente reitera as
alegações de defesa apresentadas com a impugnação, sem tecer qualquer comentário acerca do
não conhecimento de sua impugnação (única matéria sob litígio).
Neste sentido, independentemente de ter apresentado o recurso voluntário no
prazo legal (não é possível aferir tal informação pois o carimbo de recepção da unidade encontra-
se ilegível – fl. 236), o recurso não merece conhecimento por tratar de temas sobre os quais não
foi instaurado o litígio administrativo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 253
DF CARF MF
Original